Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO GRANDE DO SUL – FCDLRS, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que rejeitou pedido de declinação de competência por conexão e indeferiu provas. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL, na qual as partes litigam pelo uso do nome “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul”. A autora pretende impedir a ré de utilizar sua denominação social e lastreada em norma estatutária que prevê a concessão do uso da marca somente enquanto a entidade participante permanecesse filiada à CONFEDERAÇÃO. Paralelamente, a FEDERAÇÃO ajuizou ação perante o juízo cível da Comarca de Bento Gonçalves/RS e na qual pretende assegurar o direito de permanecer utilizando o nome “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul”, mesmo após sua desfiliação da CONFEDERAÇÃO. O juízo rejeitou o pedido para declinar da competência e em razão da alegada conexão, ao fundamento de que na ação paradigma, em trâmite em Bento Gonçalves/RS, o juízo estadual teria declinado da competência para a Justiça Federal. Nas razões recursais, a agravante alegou que obteve a reforma posterior da decisão que havia declinado da competência para a Justiça Federal, afastando-se o óbice invocado pelo juízo de origem e repristinou a alegação de que as ações são conexas e haveria risco de decisões conflitantes. Quanto ao indeferimento de provas, sustentou que seria imprescindível o deferimento de provas testemunhal e pericial para refutar a alegação de desvio de clientela deduzida pela autora em sua exordial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reconhecer a conexão e declinar da competência para a comarca de Bento Gonçalves/RS ou, alternativamente, reformar a decisão para deferir a prova requerida. Preparo regular sob ID 43029303. Instada a se manifestar acerca de eventual inovação recursal e supressão de instância quanto à alegação de que a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal fora reformada, alegou que, após a interposição do recurso, comunicou o fato ao juízo de origem, que manteve a decisão agravada, satisfazendo assim o pressuposto para conhecimento do agravo. A agravada antecipou-se e apresentou contrarrazões sob ID 43214584. Manifestação da recorrente acerca de preliminares arguidas em contrarrazões (ID 44674533). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Primeiramente, em razão da decisão que declinou, nos autos paradigma da preliminar de conexão, a competência para o julgamento daquela demanda, ocasião em que ordenou a remessa correlata para a Justiça Federal, destaco que não é necessária a preclusão para o pronunciamento deste juízo, como quer fazer crer o réu, considerando a ausência de efeito suspensivo comunicado nesse feito. Assevero que não há conexão entre ação em trâmite na justiça estadual com demanda submetida à justiça federal, em atenção à competência constitucional absoluta fixada pelo art. 109 da CF/88. Portanto, ante à impossibilidade de aglutinação deste feito com os autos de N.o 5006935-62.2021.8.21.0005, em razão da ordem do seu deslocamento para a Justiça Federal, mormente porque não consta dos autos em apreço a alocação de pessoa submetida àquela jurisdição, rejeito a preliminar de conexão. Após a análise da contestação, em juízo de cognição exauriente, não vislumbrei razões para alterar o fundamento externado no ID. 107461423. Razão pela qual mantenho a conclusão quanto ao afastamento da incompetência deste Juízo em favor do Juízo de Porto Alegre, nos seguintes termos: "quanto à alegação subsidiária da ré de incompetência deste Juízo, haja vista a não prevalência da cláusula de eleição contida no Estatuto da CNDL, que seria inaplicável porque a ré já se desfiliou, o argumento, ao menos nesta análise provisória, não convence, pois toda cláusula de eleição de foro, mesmo em matéria contratual, também se aplica após o encerramento do vínculo entre as partes, quando disputam em juízo sobre as consequências do contrato no período em que ele vigorou. Assim parece ser também em matéria estatutária, quando se discute em juízo, mesmo após a desfiliação de um associado, a questão relativa ao descumprimento ou não da regra estatutária que se destina a reger exatamente as obrigações daquela associação que se desfiliou.". Rejeito a preliminar de incompetência territorial.” Essa decisão foi integrada por outra que julgou embargos de declaração opostos em face dela: “Alega a ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois não deliberada a necessidade de produção probatória oral e técnica. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. A parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Sabe-se que é o Juiz o destinatário da prova, sendo sua a competência para a ordem de ingresso do feito em fase de instrução probatória superveniente ou de conclusão para julgamento antecipado. No caso em apreço, a discussão circunda o suposto direito de abstenção do uso indevido de marca e a reparação de danos. Os fatos narrados pela parte ré como argumentos de defesa, para sustentar a obstaculização do direito da autora - uso de ardis políticos pela autora - serão analisados por ocasião do julgamento de mérito. Quanto à prova pericial, além de não constar pedido reconvencional, se houver dano pelo uso indevido de marca, a aferição do prejuízo ocorrerá em liquidação de sentença, por depender primeiramente da conclusão acerca do suposto uso irregular. Outrossim, conforme apontado pela embargada, a matéria vertente aos autos é solucionável a partir da análise dos documentos carreados aos autos e da aplicação das regras jurídicas pertinentes. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão/sentença embargada.” Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. Conexão – prevenção da comarca de Bento Gonçalves/RS – matéria preclusa A decisão recorrida rejeitou o pedido de declínio de competência para a comarca de Bento Gonçalves/RS, sob o fundamento de que aquele juízo já teria declinado da competência na ação paradigma e para a Justiça Federal. Assim, e tendo em vista que nesta ação não figura nenhuma parte com foro perante a Justiça Federal, não haveria razões que justificassem a remessa dos autos. Em suas razões recursais, a agravante impugnou o fundamento da decisão, ao argumento de que aquela decisão fora reformada pela instância sobreposta, tendo a ação paradigma permanecido perante o juízo de Bento Gonçalves/RS. Instada a se manifestar acerca de eventual inovação recursal e supressão de instância, posto que a questão não foi posta ao juízo de origem, argumentou que, após a interposição do agravo, comunicou o fato à primeira instância, porém a decisão fora mantida. A alegação da matéria perante a primeira instância após a interposição do agravo de instrumento não sana a irregularidade, à medida em que a decisão previamente proferida não considerou esses elementos. Conhecer do recurso nessa situação consubstanciaria total subversão do rito processual, posto que, primeiro a parte deduz fatos e fundamentos perante a instância revisora para, somente após, submetê-los à análise do juiz natural da causa. Quanto aos demais fundamentos de mérito, em que a agravante reiterou a existência de conexão, igualmente o recurso não comporta conhecimento, posto tratar-se de matéria preclusa. Ao decidir acerca do pedido de tutela de urgência, a pretensa conexão já foi analisada pelo juízo de origem, restando rejeitada (ID 107461423): “Trata-se de pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de utilizar as expressões “FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS” e/ou “FCDL”, ou outras semelhantes, dentre outros pedidos correlacionados a este. A autora alega que é a confederação nacional que representa o segmento do varejo lojista em âmbito federal e a ré era a federação do estado do Rio Grande do Sul, sendo que a ré estava vinculada à autora desde a sua fundação. Sustenta que todas as federações estaduais adotaram a marca “FCDL” e a denominação “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas” por necessidade de padronização prevista em seu Estatuto. Acrescenta que o Estatuto previu, no art. 123, §3o, que em caso de desfiliação, o uso da marca e da denominação deveria ser cessado em 30 dias, mas a ré, após se desfiliar, permanece utilizando a marca e a denominação, apesar de transcorrido o prazo de 30 dias. Alega que o uso da marca e da denominação pela ré tem causado confusão e desvio de usuários, pois a ré está ofertando soluções concorrentes, causando danos à autora, além da prática de concorrência desleal. Informa que a ré obteve o direito de marca concedido pelo INPI, mas não objetiva com esta ação discutir a validade dessa concessão, o que será objeto de ação própria com a intervenção do INPI. Esse é o relato da inicial. A ré compareceu aos autos e apresentou manifestação ao ID 107377505, sem juntar procuração. Sustenta inicialmente a conexão entre este processo e o de n. 5006935-62.2021.8.21.0005 que tramita na 1a Vara Cível de Bento Gonçalves/RS. Alega que naquele processo o pedido de tutela de urgência foi concedido para impedir que os requeridos daquele processo utilizem o nome empresarial e a sigla FCDL-RS, decisão mantida após a interposição de agravo de instrumento pelos requeridos, que têm a intenção de formar a nova federação da CNDL no Rio Grande do Sul. Acrescenta que, no aditamento à inicial daquele processo, requereu a inclusão da CNDL (autora deste processo) no polo passivo e a extensão dos efeitos da tutela de urgência em relação a ela, o que foi deferido em 25/10/2021. Sintetiza com a alegação de que, antes do ajuizamento desta ação, a autora foi incluída no polo passivo de ação com objeto idêntico, em que se discutem os mesmos fatos. Com o fim de evitar decisões conflitantes, pede a reunião das duas ações para julgamento conjunto, por força do artigo 55, §3o, do CPC, com o reconhecimento de prevenção do Juízo de Bento Gonçalves/RS. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da incompetência, com a remessa dos autos à Comarca de Porto Alegre, local do seu domicílio, pois entende que não prevalece o foro de eleição previsto no Estatuto da autora, visto que não é mais sua filiada. Decido. A representação processual da autora está regular, conforme procuração de ID 107154549. Custas devidamente recolhidas aos IDs 107152990 e 107152992. 1. Da controvérsia sobre a competência Apesar de a ré não ter juntado procuração, analiso a controvérsia sobre a competência deste Juízo, suscitada pela ré em petição apresentada antes mesmo de ser formalmente citada, uma vez que à ré será dada a oportunidade de regularizar a sua representação processual, e há alegações que podem ser conhecidas de ofício. O objetivo da autora da ação n. 5006935-62.2021.8.21.0005 de 1a Vara Cível de Bento Gonçalves/RSé impedir utilização da sigla FCDL-RS pela nova associação constituída pelos candidatos que não foram vencedores das eleições promovidas pela ré. A decisão que concedeu tutela de urgência no processo n. 5006935-62.2021.8.21.0005 da 1a Vara Cível de Bento Gonçalves/RS apenas impediu que os réus daquele processo utilizem a sigla FCDL-RS. Assim, se deferida a tutela de urgência também nesta ação para que a ré se abstenha de utilizar a sigla FCDL-RS, haverá um na verdade "conjunto vazio", porque, em sede provisória, nenhuma das duas entidades poderá utilizar a sigla FCDL-RS. Assim, não há risco de decisões contraditórias, ao menos nesta análise preliminar, que exija a reunião dos processos para tramitação e julgamento conjunto. Ademais, não se vislumbra a identidade entre o pedido ou a causa de pedir nesta ação e na do processo n. 5006935-62.2021.8.21.0005 da 1a Vara Cível de Bento Gonçalves/RS, que configure a conexão. O aditamento da inicial do processo n. 5006935-62.2021.8.21.0005 para a inclusão da autora deste processo não modifica a conclusão de que não há identidade entre o pedido ou a causa de pedir. Isso porque, o pedido formulado em relação à CNDL é para estender os “efeitos da tutela de urgência para determinar que os Requeridos se abstenham de utilizar o nome da autora, FCDL, FCDL-RS, FCDL Rio Grande do Sul ou FCDL Gaúcha como nome ou expressão da nova Federação Varejista”. Nesta ação, a CNDL (autora) não pretende utilizar o nome ou a marca FCDL, mas apenas impedir que a ré o utilize, por previsão estatutária. Quanto à alegação subsidiária da ré de incompetência deste Juízo, haja vista a não prevalência da cláusula de eleição contida no Estatuto da CNDL, que seria inaplicável porque a ré já se desfiliou, o argumento, ao menos nesta análise provisória, não convence, pois toda cláusula de eleição de foro, mesmo em matéria contratual, também se aplica após o encerramento do vínculo entre as partes, quando disputam em juízo sobre as consequências do contrato no período em que ele vigorou. Assim parece ser também em matéria estatutária, quando se discute em juízo, mesmo após a desfiliação de um associado, a questão relativa ao descumprimento ou não da regra estatutária que se destina a reger exatamente as obrigações daquela associação que se desfiliou. Além disso, convém destacar que a alegada incompetência, caso exista, seria relativa, de modo que não se revela adequada a arguição neste momento processual, em que está pendente de decisão pedido de tutela de urgência apresentado no início do processo, sob pena de se gerar sério prejuízo à parte que pediu a decisão em sede de urgência. A incompetência relativa, nos termos do art. 64 do CPC, deve ser suscitada como questão preliminar na contestação. Essa é a regra. Apenas se flagrante a existência de incompetência absoluta é que se justificaria apreciar alegação de incompetência antes da apreciação de pedido de tutela de urgência, porque nesse caso a decisão poderá ser nula. Mas a eventual incompetência relativa relativa não gera o vício de nulidade, sendo, pois mais adequado decidir a questão suscitada pela ré no momento oportuno, se for apresentada como preliminar da futura contestação. (...)” (Grifei) A decisão supra foi proferida aos 08/11/2021 e encontra-se há muito preclusa. Indeferimento de provas Melhor sorte não socorre à agravante quanto à irresignação em face do indeferimento de provas. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez inexistente a iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação e por suposta nulidade ou cerceamento de direito, e não em agravo de instrumento. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator